Tribunal: TJDFT
Processo: 0005900-58.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005900-58.2015.8.07.0004 RECORRENTE: GERALDO MARCELO SOARES SANCHES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apropriação indébita. Uso de documento falso. Dolo. Provas. Culpabilidade. Circunstâncias do crime.1 – Comete o crime de apropriação indébita aquele que, no exercício da presidência de associação civil, transfere valores depositados em conta dessa para a de pessoa jurídica da qual é sócio majoritário e administrador, com inequívoca vontade de se apropriar das quantias em proveito próprio.2 - A apropriação indevida de recurso originariamente público, doado à associação civil com fim específico de auxiliar pessoas em vulnerabilidade social, extrapola a culpabilidade inerente ao tipo penal e justifica o aumento da pena-base.3 – Se o acusado, para cometer o crime de apropriação indébita, utiliza pessoa jurídica de que é sócio e administrador, de forma a conferir aparência de regularidade ao desvio do dinheiro, e utiliza documento falso com o fim de ocultar o valor doado e a apropriação, valoram-se negativamente as circunstâncias do crime.4 - Há o crime de uso de documento falso na conduta daquele que, no exercício da presidência de associação civil, ciente da falsidade, envia à contabilidade dessa extrato bancário em que omitidas informações sobre valor doado à entidade e retirados da conta bancária dessa por ele, com o fim de ocultar crime anterior de apropriação indébita.5 - Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 168, §1o, inciso III, do Código Penal, 41, 383, 384 e 386, inciso III, estes do Código de Processo Penal. Para tanto, sustenta demonstrada a atipicidade da sua conduta, além de ausência de correlação entre os termos da acusação e da sentença condenatória, do que decorre a plausibilidade do pedido absolutório por força da presunção de inocência. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 59, 60 e 61, todos do Código Penal, asseverando equívoco na dosimetria da pena. Também no aspecto, aponta dissenso interpretativo com julgado proferido pelo STJ em sede de Habeas Corpus. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos LIII, e LV, da Constituição Federal, afirmando incompetência do juízo e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 59, 60, 61, e 168, §1o, inciso III, todos do Código Penal, e 41, 383, 384 e 386, inciso III, estes do Código de Processo Penal, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela tipicidade da conduta do recorrente, bem como ao proceder à dosimetria da pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Anda quanto ao dissenso pretoriano, anote-se que a jurisprudência do STJ “é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência.” (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2020). Confira-se, nesse sentido, o AgInt no AREsp 1722079/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/3/2021. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). De igual teor, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012